Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737528-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTHONY SANTOS MENEZES AGRAVADO: CS PAIM SUPERMERCADO LTDA - ME, JOAO BATISTA ROCHA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA contra decisão (ID 138942545 dos autos no 0703992-65.2019.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em face de CS PAIM SUPERMERCADO LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada em face de JOAO BATISTA ROCHA PIRES. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar que foi ultrapassada a finalidade da empresa executada, com o abuso da personalidade para benefício único e exclusivo do sócio, mediante fechamento de seu estabelecimento sem apresentar nenhuma justificativa plausível, demonstrando a intenção e o dolo de lesar seus credores. Aduz que a agravada encontra-se inapta no cadastro junto à Junta Comercial, tendo deixado de apresentar demonstrativos fiscais e patrimoniais, bem como deixou de possuir estabelecimento físico operante ou produto para penhora. Defende a existência de abuso da personalidade e confusão patrimonial, com a tentativa de fraudar a execução, argumentando que a agravada dilapidou seu patrimônio, deixou de cumprir com suas obrigações fiscais, tributárias e legais, no intuito de lesar credores. Faz apontamentos sobre as pessoas jurídicas e o princípio da separação patrimonial, bem como sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a inserção de JOÃO BATISTA ROCHA PIRES no polo passivo da demanda de primeiro grau e a constrição de seus bens na proporção suficiente para saldar a dívida. Preparo nos IDs 40994117 e 40994115. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela recursal. Inicialmente, a agravante deixou de erigir fundamentos alusivos à probabilidade de provimento do recurso, não sendo possível constatar, prima facie, a presença do referido requisito legal. Lado outro, restou consignado na decisão agravada o deferimento de nova consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o que possibilita encontrar bens que satisfaçam o crédito do exequente agravante, afastando-se, com isso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora